Tribunal: TJMT
Processo: 1000865-39.2024.8.11.0048
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000865-39.2024.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CERAMICA JUSCIMEIRA LTDA - ME - CNPJ: 13.438.206/0001-40 (APELANTE), WAGNER TOSHIO SHIMOSAKAI - CPF: 026.454.769-10 (ADVOGADO), ISL IMPORTACAO E EXPORTACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 05.592.812/0001-97 (APELADO), RODRIGO JOSEFI MORAES DE JESUS - CPF: 040.239.719-36 (ADVOGADO), GREICIENE DE ALMEIDA DALE LUCHE & CIA LTDA - CNPJ: 33.144.964/0001-62 (APELADO), JORGE LEANDRO RENZ - CPF: 976.411.620-53 (ADVOGADO), SOFARSOLAR BRASIL LTDA - CNPJ: 48.725.668/0001-22 (APELADO), MARCELO PEREIRA DA SILVA - CPF: 069.097.177-08 (ADVOGADO), CERAMICA JUSCIMEIRA LTDA - ME - CNPJ: 13.438.206/0001-40 (APELADO), WAGNER TOSHIO SHIMOSAKAI - CPF: 026.454.769-10 (ADVOGADO), ISL IMPORTACAO E EXPORTACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 05.592.812/0001-97 (APELANTE), RODRIGO JOSEFI MORAES DE JESUS - CPF: 040.239.719-36 (ADVOGADO), GREICIENE DE ALMEIDA DALE LUCHE & CIA LTDA - CNPJ: 33.144.964/0001-62 (APELANTE), JORGE LEANDRO RENZ - CPF: 976.411.620-53 (ADVOGADO), SOFARSOLAR BRASIL LTDA - CNPJ: 48.725.668/0001-22 (APELANTE), MARCELO PEREIRA DA SILVA - CPF: 069.097.177-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O APELO DE SOFARSOLAR BRASIL LTDA., E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO. DE GREICIENE DE ALMEIDA DALE LUCHE & CIA LTDA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. SISTEMA FOTOVOLTAICO. DENUNCIAÇÃO À LIDE. CONDENAÇÃO DIRETA DA LITISDENUNCIADA EM FAVOR DO AUTOR. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DA LIDE SECUNDÁRIA. ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO DE SOFARSOLAR PROVIDO. RECURSO DE GREICIENE PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1 Apelações cíveis interpostas por Greiciene de Almeida Dale Luche & Cia Ltda. e Sofarsolar Brasil Ltda. contra sentença que as condenou solidariamente, juntamente com a denunciada à lide, ao pagamento de danos emergentes no valor de R$ 336.295,63, além de lucros cessantes e perdas e danos a serem apurados em liquidação, em razão de vícios na instalação e falhas nos equipamentos de sistema fotovoltaico fornecido à autora, empresa cerâmica adquirente da solução energética.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em
error in procedendo
ao condenar diretamente a litisdenunciada Sofarsolar Brasil Ltda. em favor da autora da demanda principal, sem que esta tivesse formulado pedido contra aquela, e sem que a lide secundária decorrente da denunciação à lide tivesse sido apreciada e julgada autonomamente; e (ii) saber se a ausência de intimação específica da litisdenunciada para especificar provas, após sua regular citação, configura cerceamento de defesa apto a comprometer a validade da instrução processual.

III. Razões de decidir

3. A denunciação à lide instaura duas relações jurídico-processuais autônomas no mesmo processo: a lide principal, entre autor e réu, e a lide secundária, entre denunciante e denunciado. O denunciado não integra o polo passivo da demanda principal, sendo sua responsabilidade apreciada exclusivamente no âmbito da relação regressiva com o denunciante, nos termos dos arts. 125 a 129 do CPC.

4 A sentença recorrida incorreu em duplo
error in procedendo
: condenou a litisdenunciada Sofarsolar diretamente em favor da autora, como se ré da demanda principal fosse, e, simultaneamente, deixou de apreciar e julgar a lide secundária instaurada entre a denunciante Ilumisol e a denunciada, em violação ao art. 129 do CPC.

5 A solidariedade prevista nos arts. 7º, parágrafo único, 14, 18 e 25, § 1º, do CDC pressupõe que o fornecedor seja acionado como réu na demanda principal. No caso, a autora não formulou pretensão contra a Sofarsolar, cuja inserção no processo ocorreu exclusivamente por iniciativa da corré Ilumisol, via denunciação à lide, instrumento processual destinado à tutela de direito regressivo, e não à ampliação subjetiva da lide principal.

6 A citação da litisdenunciada ocorreu em 26/9/2025, após a decisão que determinou a especificação de provas pelas partes, proferida em 16/9/2025, de modo que a Sofarsolar não foi intimada para manifestar-se sobre a produção probatória. A revelia não implica renúncia a direitos processuais posteriores, assegurado à parte revel o direito de intervir no processo no estado em que se encontra, nos termos do art. 349 do CPC.

7 A cisão da instrução probatória entre lide principal e lide secundária não se mostra viável, porquanto os fatos controvertidos em ambas as relações são substancialmente idênticos, envolvendo possíveis defeitos de fabricação nos inversores, falhas na instalação do sistema e eventual contribuição da consumidora para os danos. A realização de instrução separada e posterior criaria risco concreto de conclusões fáticas inconciliáveis, comprometendo a coerência interna da prestação jurisdicional.

8 A solução que preserva o contraditório, a ampla defesa e a unidade da atividade jurisdicional é a anulação integral da sentença, com retorno dos autos à origem para instrução completa, com participação de todos os sujeitos processuais, e novo julgamento que aprecie, em capítulos decisórios distintos, a lide principal e a lide secundária.

9. Reconhecida a anulação integral da sentença, fica prejudicado o exame do recurso de Greiciene de Almeida Dale Luche & Cia Ltda., cujas razões recursais poderão ser renovadas após a prolação de nova sentença pelo juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

10 Recurso de apelação de Sofarsolar Brasil Ltda. provido para anular integralmente a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para nova instrução e julgamento. Recurso de apelação de Greiciene de Almeida Dale Luche & Cia Ltda. prejudicado.

Tese de julgamento:

"1. A denunciação à lide não confere ao denunciado a condição de réu na demanda principal, sendo juridicamente inadmissível sua condenação direta em favor do autor sem que tenha sido formulada pretensão autônoma em seu desfavor. 2. A sentença que condena diretamente o litisdenunciado em favor do autor da demanda principal e deixa de apreciar a lide secundária decorrente da denunciação incorre em error in procedendo, impondo-se sua anulação integral com retorno dos autos à origem para instrução e julgamento que individualize, em capítulos próprios, a lide principal e a lide secundária."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 125, 126, 127, 128, 129 e 349; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14, 18, 25, § 1º, e 88.

Jurisprudência relevante

citada
: STJ, REsp nº 1.165.279/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 22/05/2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos de apelação cível
interpostos por
GREICIENE DE ALMEIDA DALE LUCHE & CIA LTDA
e
SOFARSOLAR BRASIL LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Juscimeira/MT no bojo da Ação de Reparação de Danos ajuizada por

CERÂMICA JUSCIMEIRA LTDA - ME
, que julgou procedentes em parte os pedidos autorais, condenando solidariamente as requeridas e a denunciada ao pagamento de danos emergentes (R$ 336.295,63), lucros cessantes e perdas e danos a serem apurados em liquidação, em razão de falhas na instalação e vícios em sistema fotovoltaico.

A primeira apelante, Greiciene de Almeida Dale Luche & Cia Ltda
.
, suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide inviabilizou a produção de prova testemunhal que reputa essencial para o esclarecimento das circunstâncias relativas à execução da obra civil.

Em sede de prejudiciais, argui a incompetência territorial do juízo, em razão da cláusula contratual de eleição de foro, bem como a ocorrência da prescrição da garantia de instalação, cuja vigência seria de 12 (doze) meses.

No mérito, sustenta que os vícios constatados no sistema fotovoltaico decorreram de falhas atribuíveis exclusivamente à autora, especialmente em razão da execução inadequada da obra civil destinada à instalação dos equipamentos. Afirma que a insuficiência de ventilação no abrigo dos inversores e o afundamento dos pilares de sustentação comprometeram o funcionamento do sistema, afastando sua responsabilidade pelos defeitos verificados.

Argumenta, ainda, que mensagens trocadas entre as partes evidenciariam o reconhecimento, pela própria autora, de falhas construtivas relacionadas ao abrigo dos equipamentos.

Defende, por fim, que sua atuação se restringiu à instalação elétrica do sistema, impugna a condenação ao pagamento de danos materiais e lucros cessantes por ausência de comprovação, bem como questiona a validade probatória dos registros de conversas extraídos do aplicativo WhatsApp e o montante fixado a título de honorários advocatícios.

Por sua vez, a segunda apelante, Sofarsolar Brasil Ltda. (ID 369012427), fabricante dos inversores denunciada à lide, suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que não lhe foi oportunizada a especificação das provas que pretendia produzir.

No mérito, sustenta a ausência de nexo causal entre sua atuação e os danos apontados na inicial, afirmando que sua responsabilidade se limita à fabricação dos inversores, sem qualquer ingerência sobre os módulos fotovoltaicos, a execução da obra civil ou a instalação do sistema. Defende que os problemas verificados decorreram de falhas na instalação dos equipamentos, especialmente da inobservância das especificações técnicas e dos parâmetros de ventilação previstos no manual do fabricante.

Alega, ainda, que os inversores foram substituídos em 12/03/2025, circunstância que, em seu entender, afasta a pretensão indenizatória relacionada a esse componente específico do sistema.

Por fim, sustenta que os efeitos da revelia não autorizam a presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados pela parte autora.

O preparo recursal foi devidamente recolhido pela apelante Sofarsolar (ID 371014881).

Em contrarrazões (ID 369012430), a apelada Cerâmica Juscimeira Ltda. - ME refutou as teses recursais e suscitou a preclusão do direito à produção de provas pela primeira apelante, sob o argumento de que não houve manifestação oportuna na fase processual adequada.

Sustenta que a relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, circunstância que justifica a competência do foro do domicílio da consumidora e a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento.

No mérito, afirma que a Proposta n. 311.905 previa expressamente o fornecimento da estrutura de solo, cuja execução incumbia às rés. Aduz que a construção do abrigo dos equipamentos foi realizada sem orientação técnica adequada e que somente após a sua conclusão foram apresentadas observações acerca da necessidade de alteração do pé-direito, sem indicação precisa das especificações exigidas.

Assevera, ainda, que os inversores teriam sido instalados em desacordo com as orientações técnicas do fabricante, especialmente quanto ao espaçamento lateral mínimo recomendado entre os equipamentos.

Por fim, sustenta que o Relatório de Inspeção Técnica (ID 179642205), não impugnado especificamente pelas apelantes, demonstra que os danos verificados nos painéis decorreram de falhas na instalação e do superaquecimento do sistema, requerendo a manutenção integral da sentença, com a majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recursos de apelação cível
interpostos por
GREICIENE DE ALMEIDA DALE LUCHE & CIA LTDA
e
SOFARSOLAR BRASIL LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Juscimeira/MT no bojo da Ação de Reparação de Danos ajuizada por

CERÂMICA JUSCIMEIRA LTDA - ME
, que julgou procedentes em parte os pedidos autorais, condenando solidariamente as requeridas e a denunciada ao pagamento de danos emergentes (R$ 336.295,63), lucros cessantes e perdas e danos a serem apurados em liquidação, em razão de falhas na instalação e vícios em sistema fotovoltaico.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço dos recursos e passo ao exame das questões prefaciais.

Infere-se dos autos que a autora, ora apelada, celebrou com as requeridas, em 30 de novembro de 2021, contrato para fornecimento e instalação de sistema fotovoltaico composto por 760 módulos fotovoltaicos Mono Quality 545W, 3 inversores Ilumisol Sofar 100KTL e demais equipamentos acessórios, conforme Proposta Comercial n. 311.905. O valor ajustado foi de R$ 2.984.075,28, a ser pago em 72 parcelas mensais, tendo o sistema iniciado sua operação em março de 2022.

Segundo a narrativa inicial, a partir de agosto de 2022 o sistema passou a apresentar problemas de superaquecimento nos inversores, os quais passaram a emitir alertas e operar em modo de segurança, ocasionando redução da potência e da geração de energia. Afirma que a situação foi prontamente comunicada às requeridas e que, apesar da instalação de
coolers
em setembro de 2022, o problema não foi solucionado. Relata que, diante da persistência da falha, providenciou, em novembro de 2023, a instalação de três aparelhos de ar-condicionado no local onde se encontravam os inversores, ao custo de R$ 8.516,70 (ID 179642200).

Alega, ainda, que os módulos fotovoltaicos passaram a apresentar defeitos estruturais, com o surgimento de placas trincadas a partir de maio de 2023. Embora parte dos componentes tenha sido substituída pelas requeridas em julho daquele ano, sustenta que novos defeitos continuaram a surgir, de modo que, em maio de 2024, havia seis módulos aguardando substituição. Acrescenta que, em novembro de 2024, as requeridas teriam proposto o reembolso de cinco placas, em razão da indisponibilidade do modelo em estoque, condicionado, contudo, à assinatura de termo de quitação ampla e irrestrita, proposta que não foi aceita (ID 179642203).

No tocante aos inversores, informa que um dos equipamentos apresentou defeito em outubro de 2022, sendo substituído no mês seguinte. Aduz, entretanto, que outro inversor voltou a apresentar falhas em setembro de 2024, sem que tivesse sido adotada solução definitiva pelas fornecedoras, circunstância que teria comprometido significativamente a produção de energia do sistema.

A autora também aponta irregularidades na instalação do sistema fotovoltaico, relacionadas ao dimensionamento dos dutos, à identificação dos cabos e ao sistema de aterramento. Sustenta que tais falhas ocasionaram infiltração de água, curtos-circuitos e redução da eficiência operacional do empreendimento. Afirma que, diante da indisponibilidade de equipe técnica das requeridas, foi autorizada a contratar profissional terceirizado para realização dos reparos necessários, despendendo, para tanto, a quantia de R$ 4.895,14 (ID 179642201).

Por fim, relata que contratou a empresa Criativa Energia para realização de inspeção técnica independente. Segundo os relatórios produzidos (ID 179642205), foram identificadas falhas na instalação dos inversores, módulos defeituosos, pontos de superaquecimento em diversos painéis, bem como problemas operacionais em parte dos equipamentos instalados. Informa que o custo da avaliação técnica foi de R$ 7.428,00.

Diante desse cenário, encaminhou notificação extrajudicial às requeridas em 30 de setembro de 2024, acompanhada dos relatórios técnicos elaborados, requerendo a adoção das medidas necessárias para correção das irregularidades apontadas (ID 179642207).

Regularmente citadas via WhatsApp (ID 195236947), as requeridas apresentaram contestação.

A requerida
Greiciene de Almeida Dale Luche & Cia Ltda.
(ID 202709520) arguiu a incompetência territorial do juízo e, no mérito, sustentou que sua responsabilidade se limitava à instalação do sistema, cuja garantia já teria expirado. Alegou que os defeitos decorreram de falhas na obra civil executada pela autora e de intervenções realizadas por terceiros, impugnando os relatórios técnicos particulares, os registros de conversas extraídos do WhatsApp e os pedidos indenizatórios.

Por sua vez, a requerida
ISL Importação e Exportação Indústria e Comércio Ltda.
(ID 204305122) suscitou a incompetência territorial e a ilegitimidade passiva, requerendo, ainda, a denunciação da lide à fabricante dos inversores,
Sofarsolar Brasil Ltda.
No mérito, defendeu a inexistência de falha na prestação dos serviços, atribuindo os problemas relatados a fatores alheios à sua atuação, bem como impugnou os pedidos indenizatórios e os elementos probatórios produzidos unilateralmente pela autora.

O juízo a quo julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, no seguinte sentido:

“[...]
3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro na fundamentação supra expendida e nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido formulado na inicial para:

3.1.
Condenar solidariamente as requeridas ILUMISOL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e GREICIENE DE ALMEIDA DALE LUCHE E CIA LTDA, bem como a denunciada à lide SOFARSOLAR BRASIL LTDA, ao pagamento de danos emergentes em favor da autora CERÂMICA JUSCIMEIRA LTDA, na quantia total de R$ 336.295,63 (trezentos e trinta e seis mil, duzentos e noventa e cinco reais e sessenta e três centavos), correspondente aos seguintes itens:

a)
R$ 8.516,70 (oito mil, quinhentos e dezesseis reais e setenta centavos) pela aquisição de ares-condicionados;

b)
R$ 7.428,00 (sete mil, quatrocentos e vinte e oito reais) pelo custo do relatório da Criativa Energia;

c)
R$ 41.888,68 (quarenta e um mil, oitocentos e oitenta e oito reais e sessenta e oito centavos) pelo reembolso de 34 (trinta e quatro) módulos fotovoltaicos;

d)
R$ 4.895,14 (quatro mil, oitocentos e noventa e cinco reais e quatorze centavos) pelos reparos de conectores e cabos realizados pelo Sr. Alexsander Bispo;

e)
R$ 40.053,11 (quarenta mil, cinquenta e três reais e onze centavos) pelo valor de 01 (um) inversor (SQ1ES1A0LCG319);

f)
R$ 233.514,00 (duzentos e trinta e três mil, quinhentos e quatorze reais) pela readequação estrutural e elétrica do sistema.

3.2.
Condenar solidariamente as requeridas ILUMISOL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e GREICIENE DE ALMEIDA DALE LUCHE E CIA LTDA, bem como a denunciada à lide SOFARSOLAR BRASIL LTDA, ao pagamento de lucros cessantes em favor da autora CERÂMICA JUSCIMEIRA LTDA, a serem apurados em liquidação de sentença, considerando a perda de geração de energia desde agosto de 2022 até a data da efetiva e completa regularização do sistema fotovoltaico, tomando-se como base os valores de R$ 78.160,08 (setenta e oito mil, cento e sessenta reais e oito centavos) até novembro de 2024 e R$ 24.835,77 (vinte e quatro mil, oitocentos e trinta e cinco reais e setenta e sete centavos) até 01/01/2025, como valores mínimos, e demais perdas comprovadas no período.

3.3.
Condenar solidariamente as requeridas ILUMISOL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e GREICIENE DE ALMEIDA DALE LUCHE E CIA LTDA, bem como a denunciada à lide SOFARSOLAR BRASIL LTDA, ao pagamento de perdas e danos causados pela redução na geração de energia, ocasionado pela falha na instalação e defeitos nos equipamentos, até o efetivo reparo, a ser apurado em liquidação de sentença.

3.4.
Manter a tutela de urgência concedida, para que os depósitos judiciais das parcelas vincendas do contrato permaneçam em conta judicial vinculada a este processo, até o limite do valor da condenação, devendo ser liberados em favor da parte autora após o trânsito em julgado e a compensação dos valores devidos.

4.
Condeno as partes requeridas e a denunciada à lide, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, considerando a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido pelos advogados e o tempo exigido para o serviço. [...]”

Pois bem.

Ab initio
, em atenção à ordem lógica de apreciação das insurgências recursais, impõe-se o exame prioritário do recurso interposto por Sofarsolar Brasil Ltda., uma vez que as matérias nele veiculadas dizem respeito a alegado
error in procedendo
atinente à própria estrutura do julgamento de primeiro grau e à natureza jurídica da relação processual decorrente da denunciação à lide.

O enfrentamento dessas questões constitui premissa necessária à adequada delimitação dos efeitos subjetivos da condenação, razão pela qual somente após sua análise será possível apreciar o recurso interposto pela corré Greiciene de Almeida Dale Luche & Cia Ltda.

·

Do Recurso Da Sofarsolar Brasil Ltda.

Não obstante a apelante alegar, preliminarmente,
cerceamento de defesa,
sob o argumento de que não lhe foi oportunizada a especificação das provas que pretendia produzir, cumpre observar que a matéria suscitada
não se apresenta dissociada do mérito recursal
, com o qual mantém estreita relação de dependência.

Com efeito, a aferição da alegada supressão do direito à produção probatória
demanda, previamente, o exame da natureza jurídica da posição processual ocupada pela Sofarsolar nos autos,
decorrente da denunciação à lide deferida pelo juízo de origem, bem como dos efeitos processuais e materiais inerentes a essa modalidade de intervenção de terceiros.

A controvérsia, portanto,
transcende a mera alegação de cerceamento de defesa.
O que se evidencia, em verdade, é a existência de
error in procedendo
decorrente da forma como a relação processual secundária instaurada pela denunciação à lide foi tratada no julgamento de primeiro grau.

Isso porque a
sentença equiparou a posição processual da denunciada à da ré na demanda principal, atribuindo-lhe diretamente os mesmos efeitos subjetivos e objetivos da condenação imposta na lide originária
, sem a necessária distinção entre as relações jurídicas submetidas à apreciação judicial.

Nessas circunstâncias, impõe-se o exame prioritário da matéria, por constituir questão logicamente antecedente à apreciação das demais insurgências deduzidas pelas partes.

Pois bem, sabe-se que a denunciação à lide, disciplinada pelos arts. 125 a 129 do Código de Processo Civil, constitui modalidade de intervenção de terceiros por meio da qual o autor ou o réu chama ao processo terceiro que, em caso de sucumbência na lide principal, poderá ser responsabilizado perante o denunciante em razão de vínculo de garantia ou de direito regressivo.

A instauração da denunciação à lide faz surgir, no mesmo processo, duas relações jurídico-processuais distintas e autônomas:
a lide principal, estabelecida entre o autor e o réu originário, e a lide secundária, formada entre o denunciante e o denunciado
. Embora submetidas ao
mesmo procedimento e decididas na mesma sentença
, tais relações
conservam autonomia quanto aos seus sujeitos, causas de pedir e pedidos.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOSMORAIS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO A CONSUMIDOR. DENUNCIAÇÃO DALIDE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 88 DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. 1. A vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do CDC não se restringe à responsabilidade de comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC). 2. Revisão da jurisprudência desta Corte. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ - REsp: 1165279 SP 2009/0216843-0, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 22/05/2012, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2012)

Por essa razão, o art. 129 do Código de Processo Civil determina que o magistrado julgue,
na mesma decisão, tanto a demanda principal quanto a ação regressiva decorrente da denunciação
, observando, contudo, a necessária distinção entre elas.

Disso decorre importante consequência processual: o denunciado não passa a integrar, por esse simples fato, o polo passivo da demanda principal. Sua participação no processo limita-se à relação jurídica estabelecida com o denunciante, destinada à definição de eventual responsabilidade regressiva ou de garantia.

Assim, eventual condenação do denunciado deve restringir-se à lide secundária, nos limites da relação jurídica mantida com o denunciante, não sendo juridicamente admissível sua condenação direta em favor do autor da demanda principal, salvo nas hipóteses excepcionalmente previstas em lei ou quando houver formulação de pretensão autônoma em seu desfavor.

A distinção assume particular relevância no caso concreto, pois a análise da sentença revela que a relação processual instaurada pela denunciação à lide não foi adequadamente individualizada, circunstância que acabou por projetar sobre a denunciada os efeitos próprios da condenação imposta na demanda principal.

É precisamente nesse ponto que reside o
error in procedendo
suscitado pela recorrente e que demanda correção por esta instância revisora.

Analisando-se o dispositivo da sentença recorrida, verifica-se que o juízo de origem
condenou solidariamente
as requeridas Ilumisol e Greiciene, bem como a denunciada à lide Sofarsolar Brasil Ltda., ao pagamento de danos emergentes, lucros cessantes e perdas e danos diretamente em favor da autora Cerâmica Juscimeira Ltda.

Ocorre que tal dispositivo encerra
error in procedendo
manifesto, por fundamentos autônomos e cumulativos. Em primeiro, porque a Sofarsolar, na condição de denunciada à lide,
não integra o polo passivo da demanda principal
. Sua eventual responsabilização deveria ter sido apreciada exclusivamente no âmbito da relação processual secundária instaurada pela denunciação à lide, limitada ao vínculo jurídico mantido com a denunciante Ilumisol, e não diretamente em favor da autora da ação.

Em segundo lugar,
observa-se que a própria lide secundária não foi objeto de julgamento
. Com efeito, o juízo
a quo

deixou
de apreciar os pressupostos da responsabilidade regressiva alegada pela denunciante em face da fabricante, não examinando os fatos constitutivos dessa pretensão, tampouco os respectivos fundamentos jurídicos.

Em vez de decidir a relação regressiva submetida à sua apreciação, a sentença simplesmente inseriu a Sofarsolar no capítulo condenatório da demanda principal, atribuindo-lhe a condição de devedora solidária da autora. Tal providência, contudo,
não encontra amparo na estrutura processual decorrente da denunciação à lide
, porquanto confunde relações jurídicas distintas e projeta sobre a denunciada os efeitos que somente poderiam decorrer de sua integração à lide principal, o que não ocorreu.

A irregularidade revela-se ainda mais evidente porque
a lide secundária
instaurada entre denunciante e denunciada
permaneceu sem solução jurisdicional
. Todavia, nos termos do art. 129 do Código de Processo Civil, compete ao magistrado julgar, na mesma sentença, tanto a demanda principal quanto a pretensão regressiva deduzida por meio da denunciação à lide.

Desse modo, ao condenar diretamente a denunciada perante a autora e, simultaneamente, deixar de apreciar a relação jurídica regressiva submetida ao seu exame, o juízo de origem incorreu em dupla violação à disciplina legal da denunciação à lide, comprometendo a própria estrutura lógica da sentença e caracterizando
error in procedendo
apto a ensejar sua anulação.

Cumpre registrar, ainda, que o art. 88 do Código de Defesa do Consumidor veda expressamente a denunciação à lide nas relações de consumo, ressalvadas as hipóteses legalmente admitidas. A razão de ser dessa vedação reside justamente na necessidade de evitar que a demanda consumerista seja complexificada por controvérsias regressivas entre fornecedores, preservando-se a celeridade processual e a efetividade da tutela jurisdicional em favor do consumidor, parte reconhecidamente vulnerável da relação jurídica de consumo.

Embora, no caso concreto, a denunciação à lide tenha sido admitida pelo juízo de origem, sem impugnação oportuna das partes, tal circunstância não autoriza a descaracterização dos limites subjetivos e objetivos da intervenção deferida. Em outras palavras, o ingresso da Sofarsolar no processo não teve o condão de transformá-la em ré da demanda principal, nem de ampliar automaticamente o objeto litigioso deduzido pela autora.

A denunciação, ainda que admitida, permaneceu circunscrita à relação jurídica regressiva estabelecida entre a denunciante Ilumisol e a denunciada Sofarsolar, produzindo efeitos exclusivamente no âmbito dessa lide secundária.

Nessa perspectiva, não se mostra tecnicamente adequada a utilização das regras de responsabilidade solidária previstas no Código de Defesa do Consumidor para justificar a condenação direta da litisdenunciada perante a autora.

Com efeito, a solidariedade estabelecida nos arts. 7º, parágrafo único, 14, 18 e 25, § 1º, do CDC assegura ao consumidor a faculdade de demandar qualquer integrante da cadeia de fornecimento, mas pressupõe que este seja efetivamente acionado na condição de ré da demanda principal.

In casu
, contudo, a autora não formulou pretensão contra a Sofarsolar. Foi a corré Ilumisol quem promoveu sua inclusão no processo por meio da denunciação à lide, instrumento processual vocacionado à tutela de eventual direito regressivo.

A circunstância de a fabricante integrar a cadeia de fornecimento não tem o efeito de alterar a natureza jurídica de sua intervenção nem de convertê-la, automaticamente, em devedora direta da consumidora no âmbito da presente demanda.

Admitir conclusão diversa
equivaleria a atribuir à denunciação à lide efeito processual que a lei não lhe confe
re, permitindo que a intervenção requerida por um fornecedor produzisse consequências jurídicas em favor do consumidor que jamais deduziu pretensão contra o denunciado. Tal resultado, além de incompatível com a estrutura da denunciação à lide, esvaziaria a própria finalidade da vedação contida no art. 88 do CDC.

Independentemente das questões estruturais já apontadas, verifica-se que a Sofarsolar Brasil Ltda., embora regularmente citada em 26/9/2025,
não foi especificamente intimada para se manifestar acerca das provas
que pretendia produzir após seu ingresso na relação processual.

Com efeito, a decisão que determinou a especificação de provas pelas partes (ID 208057477) foi proferida em 16/9/2025, portanto em momento
anterior à citação da litisdenunciada
.

Assim, a determinação judicial
alcançou apenas as partes que então integravam o processo, Ilumisol e Greiciene
, não tendo sido oportunizada à Sofarsolar manifestação sobre eventual interesse na produção probatória após sua regular integração à lide.

É certo que a Sofarsolar foi declarada revel. Todavia, a revelia
não implica renúncia aos direitos processuais inerentes às fases subsequentes do procedimento.
Ao contrário, o art. 349 do CPC assegura expressamente ao revel o direito de intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontra.

A presunção de veracidade decorrente da revelia possui alcance predominantemente material e não impede a participação da parte nos atos processuais posteriores, tampouco afasta, por si só, o direito à produção de provas pertinentes à defesa de seus interesses.

Em princípio, tal circunstância poderia justificar o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução e regular processamento da lide secundária. Ocorre que essa solução não se mostra adequada ao caso concreto.

Isso porque os fatos controvertidos subjacentes à lide principal e à lide secundária são substancialmente os mesmos,
envolvendo a existência ou não de defeito de fabricação nos inversores, a adequação da instalação do sistema e a eventual contribuição da própria consumidora para a ocorrência dos danos alegados.
A atividade probatória necessária à elucidação dessas questões é una e indivisível,
servindo simultaneamente a ambas as relações processuais.

Nessas circunstâncias, a realização de instrução probatória exclusivamente para a lide secundária, após o julgamento definitivo da lide principal,
poderia conduzir à formação de quadro fático diverso daquele já consolidado nos autos, ensejando conclusões inconciliáveis acerca dos mesmos acontecimentos
. Tal resultado comprometeria a coerência interna da prestação jurisdicional e afrontaria os postulados da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.

Dessarte, diante dos vícios processuais identificados, a
solução que melhor preserva o contraditório, a ampla defesa e a coerência da atividade jurisdicional
consiste na
anulação integral da sentença recorrida
, com o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização de instrução probatória completa, assegurando-se a participação de todos os sujeitos processuais, inclusive da litisdenunciada Sofarsolar Brasil Ltda., tanto em relação à lide principal quanto à lide secundária.

Com efeito, os fatos controvertidos em ambas as relações processuais são substancialmente os mesmos, envolvendo a existência de eventual defeito de fabricação nos inversores, possíveis falhas na instalação do sistema fotovoltaico e a influência da estrutura física disponibilizada pela consumidora para a ocorrência dos danos alegados.

A atividade probatória necessária à elucidação dessas questões revela-se materialmente indivisível. Eventual prova pericial produzida exclusivamente no âmbito da lide secundária, destinada à apuração de defeitos nos equipamentos fabricados pela Sofarsolar e de sua correlação com os prejuízos narrados na inicial, inevitavelmente repercutiria sobre os mesmos fatos já apreciados na lide principal, criando o risco concreto de conclusões incompatíveis acerca de uma mesma realidade fática.

Não se mostra possível, portanto, promover a cisão da instrução probatória sem comprometer a coerência interna da prestação jurisdicional
. A impossibilidade, nesse contexto, decorre da própria unidade dos fatos controvertidos submetidos à apreciação judicial.

Cumpre observar, ainda, que a autora, quando instada a se manifestar sobre a denunciação à lide,
não apenas deixou de impugná-la, como dela se valeu ativament
e, requerendo a aplicação dos efeitos da revelia à litisdenunciada com vistas a ampliar o espectro de responsabilidade em seu favor. Ao assim proceder, a
autora anuiu com a estrutura processual
estabelecida, sujeitando-se às consequências dela decorrentes, inclusive a necessidade de nova instrução que ora se determina.

Embora tal circunstância não afaste a necessidade de correção dos vícios processuais identificados, evidencia que a estrutura procedimental adotada foi desenvolvida sem resistência das partes, circunstância que reforça a conveniência de reabertura integral da instrução, em benefício da regularidade do procedimento e da obtenção de solução jurisdicional uniforme.

Nessa nova fase processual, deverá a litisdenunciada ser especificamente intimada para se manifestar acerca das provas que pretende produzir, assegurando-se o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Encerrada a instrução, caberá ao juízo de origem proferir nova sentença, apreciando de forma individualizada a lide principal e a lide secundária, com capítulos decisórios próprios para cada relação jurídica, em observância ao disposto no art. 129 do Código de Processo Civil.

Portanto, dar-se-á provimento ao recurso da Sofarsolar Brasil Ltda. para anular integralmente a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução e novo julgamento, observadas as diretrizes acima delineadas.

Por consequência lógica do reconhecimento do error in procedendo e da consequente anulação integral da sentença,
resta prejudicado o exame do recurso de apelação interposto por Greiciene de Almeida Dale Luche & Cia Ltda.
Isso porque a desconstituição do pronunciamento judicial recorrido retira o suporte jurídico sobre o qual se assentam as insurgências veiculadas pela recorrente, tornando inviável a apreciação de questões de mérito cuja análise pressupõe a existência de sentença válida.

Eventuais matérias suscitadas em seu apelo poderão ser renovadas oportunamente, caso subsistam após a nova instrução processual e a prolação de novo julgamento pelo juízo de origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e, no mérito lhe
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Sofarsolar Brasil Ltda. para, reconhecendo o
error in procedendo
decorrente da inadequada condução da lide secundária, anular integralmente a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para nova instrução e julgamento, observado o disposto no art. 129 do Código de Processo Civil;

JULGO PREJUDICADO
o recurso de apelação interposto por Greiciene de Almeida Dale Luche & Cia Ltda
.
, em razão da anulação integral da sentença recorrida determinada no item anterior, ficando sem objeto o exame das razões recursais por ela deduzidas, as quais poderão ser renovadas quando da prolação de nova sentença pelo juízo de origem.

Sem condenação em honorários recursais nesta instância, em razão da natureza da decisão proferida, anulação por vício processual, devendo as verbas de sucumbência ser fixadas pelo juízo de origem quando da prolação da nova sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026